Tribunal: STF
Processo: HC 271205
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Wdson Thawa Vieira Ribeiro impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
1. O agravo regimental não impugnou especificadamente o fundamento da decisão monocrática que não admitiu o agravo em recurso especial, o que faz incidir a Súmula n. 182/STJ. 
2. A decisão que não admitiu o recurso especial baseou-se na Súmula n. 7/STJ; todavia, no respectivo agravo, a Defesa deixou de rebater, de forma concreta, referido fundamento. 
3. A ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia. 
4. Agravo regimental não conhecido. 
(AREsp 2.463.011 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP)

No HC 248.945, de minha relatoria, a ordem foi concedida para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal e determinar ao Superior Tribunal de Justiça que oportunizasse a propositura de acordo de não persecução penal pelo membro do Ministério Público lá oficiante, observados os requisitos previstos na legislação. 

O Ministério Público se manifestou "pelo não cabimento de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, reiterando manifestação anterior, 'diante da ausência dos requisitos legais e da incompatibilidade do benefício com as circunstâncias concretas dos fatos e da conduta imputada ao Agravante’”. 

A parte impetrante pretende seja determinada a celebração do acordo de não persecução penal. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo assistir parcial razão ao impetrante. 

Inicialmente, o acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do acusado. É preciso, assim, considerar a manifestação bilateral de vontades: a da acusação e a da defesa.

Tal compreensão encontra respaldo na doutrina. Vale destacar fragmento da obra de Renato Brasileiro de Lima1:

Partindo da premissa de que o acordo de não persecução penal deve resultar da convergência de vontades, com necessidade de participação ativa das partes, não nos parece correta a assertiva de que se trata de um direito subjetivo do acusado, sob pena de se admitir a possibilidade de o juiz determinar sua realização de ofício, o que, aliás, retiraria sua característica mais essencial, qual seja, o consenso.

Desse modo, entendo que não compete ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do ANPP. Anoto, todavia, o dever que tem o magistrado, caso preenchidos os requisitos legais, de remeter os autos ao órgão acusatório a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura do acordo, com a devida remessa ao órgão superior, em caso de recusa, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 28-A […]
[…]
§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.

Ademais, observo que, no presente caso, após a recusa do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, o paciente requereu a remessa dos autos à Câmara de Revisão (eDoc 3 - fls. 59 - 60), o que foi indeferido pelo magistrado (eDoc 3 - fls. 61 - 64), em evidente ofensa ao art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a Segunda Turma já decidiu que:

[...]
3. Se o investigado assim o requerer, o Juízo deverá remeter o caso ao órgão superior do Ministério Público, quando houver recusa por parte do representante no primeiro grau em propor o acordo de não persecução penal, salvo manifesta inadmissibilidade. Interpretação do art. 28-A, § 14, CPP a partir do sistema acusatório e da lógica negocial no processo penal. 
(HC 194.677, ministro Gilmar Mendes)

3. Em face do exposto, concedo em parte a ordem de habeas corpus apenas para determinar ao Juízo da 10ª Vara Criminal da Capital (Ação Penal n. 0731170-51.2019.8.02.0001/AL) a remessa dos autos ao órgão de revisão do Ministério Público para o procedimento a que se refere o art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.

4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se. 

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente